Tribunal: TJDFT
Processo: 0739808-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739808-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR RECLAMADO: JUIZ DA QUINTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA D E C I S Ã O Segundo ofício de ID 19804396, em que o Juízo reclamado prestou informações, a decisão reclamada foi revogada. Em consulta realizada no sistema de informações deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, confirmei a informação, consoante ID 72651331 do Processo no 0711110-02.2018.8.07.0018. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator